Tribunal: TJSP
Processo: 1034964-80.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r no 323/2010, do município de São José do Rio Preto, a qual definiu como contribuinte do imposto o adquirente do bem. Cláusula décima oitiva que previu de modo legal, claro e expresso a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos e taxas decorrentes da transferência do imóvel. Fato gerador do ITBI consumado. Atendimento ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Isenção, ademais, não concedida pela autoridade administrativa, ante a falta de subsunção do caso concreto à previsão legal, contida na Lei Complementar 290/2009. Ausência de cobrança indevida pela construtora, que apenas agiu em exercício regular de direito. Precedentes.
Cobrança de juros de obra antes do decurso do prazo de entrega das chaves. Exercício regular de direito. Controvérsia pacificada nesta corte por meio do IRDR julgado em 31.08.2017 (Tema 4) pela Turma Especial de Direito Privado 1. Abusividade que apenas se dá quando o atraso na entrega da unidade resulta em cobrança adicional e onera o consumidor. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1034964-80.2016.8.26.0506; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva reconhecida por Juízo "a quo". Alegada ilegitimidade para restituição de valores desembolsados quando da compra de imóvel. Descabimento. Empresas participantes da cadeia de consumo, tendo figurado na relação jurídica. Custos decorrentes do contrato firmado entre as partes. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva reconhecida por Juízo "a quo". Alegada ilegitimidade para restituição de valores desembolsados quando da compra de imóvel. Descabimento. Empresas participantes da cadeia de consumo, tendo figurado na relação jurídica. Custos decorrentes do contrato firmado entre as partes. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar acolhida. Legitimidade passiva reconhecida.
Ação de restituição de ITBI. Alegada cobrança ilegal, extemporânea e hipótese de isenção tributária decorrente de programa federal "Minha casa, minha vida". Descabimento. Obrigação originária do comprador. Inteligência do art. 490 do CC/02 e da Lei Complementar no 323/2010, do município de São José do Rio Preto, a qual definiu como contribuinte do imposto o adquirente do bem. Cláusula décima oitiva que previu de modo legal, claro e expresso a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos e taxas decorrentes da transferência do imóvel. Fato gerador do ITBI consumado. Atendimento ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Isenção, ademais, não concedida pela autoridade administrativa, ante a falta de subsunção do caso concreto à previsão legal, contida na Lei Complementar 290/2009. Ausência de cobrança indevida pela construtora, que apenas agiu em exercício regular de direito. Precedentes.
Cobrança de juros de obra antes do decurso do prazo de entrega das chaves. Exercício regular de direito. Controvérsia pacificada nesta corte por meio do IRDR julgado em 31.08.2017 (Tema 4) pela Turma Especial de Direito Privado 1. Abusividade que apenas se dá quando o atraso na entrega da unidade resulta em cobrança adicional e onera o consumidor. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034964-80.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
CARLOS MARCIO DOS REIS e SOLANGE GARDINER SANTOS DOS REIS, são
apelados JÁBALI AUDE CONSTRUÇÕES LTDA., ROSSI RESIDENCIAL S/A,
SARAPÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SÃO NICODEMUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1034964-80.2016.8.26.0506
Comarca: 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrada prolatora: Dra. Carina Roselino Biagi
Apelantes: Carlos Márcio dos Reis e Solange Gardiner Santos dos
Reis
Apelados: São Nicodemus Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Rossi Residencial S/A, Jabali Aude Construções Ltda. e Sarapó
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 03022C
APELAÇÃO
CÍVEL.
Compra
e
venda
de
imóvel.
Ilegitimidade passiva reconhecida por Juízo "a quo". Alegada
ilegitimidade para restituição de valores desembolsados
quando da compra de imóvel. Descabimento. Empresas
participantes da cadeia de consumo, tendo figurado na relação
jurídica. Custos decorrentes do contrato firmado entre as
partes. Responsabilidade solidária por força do Código de
Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo
único, e Artigo 25, §1o. Preliminar acolhida. Legitimidade
passiva reconhecida.
Ação de restituição de ITBI. Alegada cobrança ilegal,
extemporânea e hipótese de isenção tributária decorrente de
programa federal “Minha casa, minha vida”. Descabimento.
Obrigação originária do comprador. Inteligência do art. 490 do
CC/02 e da Lei Complementar no 323/2010, do município de
São José do Rio Preto, a qual definiu como contribuinte do
imposto o adquirente do bem. Cláusula décima oitiva que
previu de modo legal, claro e expresso a responsabilidade do
adquirente pelo pagamento dos tributos e taxas decorrentes da
transferência do imóvel. Fato gerador do ITBI consumado.
Atendimento ao princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda). Isenção, ademais, não concedida pela
autoridade administrativa, ante a falta de subsunção do caso
concreto à previsão legal, contida na Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
3
290/2009. Ausência de cobrança indevida pela construtora, que
apenas agiu em exercício regular de direito. Precedentes.
Cobrança de juros de obra antes do decurso do prazo de
entrega das chaves. Exercício regular de direito. Controvérsia
pacificada nesta corte por meio do IRDR julgado em
31.08.2017 (Tema 4) pela Turma Especial de Direito Privado
1. Abusividade que apenas se dá quando o atraso na entrega da
unidade resulta em cobrança adicional e onera o consumidor.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pelos autores (promitentes
compradores), em face da r. sentença de fls. 234/238, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE a ação proposta em face de São
Nicodemus
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
Rossi
Residencial S/A, Jabali Aude Construções Ltda e Sarapó
Empreendimentos Imobiliários Ltda. com relação ao pedido de
devolução em dobro da diferença de financiamento. E JULGOU
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, quanto aos
pedidos referentes aos juros de evolução de obra e ITBI, por
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.
Irresignados (fls. 241/264, com retificação de erro material às
fls. 274/297), argumentam, em sede preliminar, pela legitimidade
passiva das rés, ante a aplicação da regra de solidariedade
enunciada no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o, ambos
do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto ao mérito, afirmam fazerem jus à isenção legal do
ITBI, a cobrança do imposto antecedeu ao seu fato gerador
(transcrição do registro da propriedade na matrícula do imóvel), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
4
dissonância com o art. 35, inciso I, do CTN e, como determinado no
artigo 1.245 do Código Civil, somente com o Registro do título
translativo no Registro de Imóvel é que se transfere a propriedade
entre vivos.
Alegam que existe isenção tributária do imposto aos
adquirentes de imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida, nos
termos da Lei Complementar no. 290, de 29 de Julho de 2.009 do
município de São José do Rio Preto/SP.
Por fim, ressaltam que os juros de obra devem ser, em sua
totalidade suportados pelas construtoras. Assim, descabida a
cobrança de juros compensatórios durante a obra, antes da entrega
das chaves do imóvel.
Pedem, deste modo, a procedência da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
301/303 (Jabali Aude Construções Ltda.) e 304/308 (Rossi
Residencial S/A).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos, nos
termos do artigo 1.012 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
5
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Merece acolhida a preliminar aventada pelos autores, ora
apelantes. Assim, de rigor o reconhecimento da legitimidade
passiva das rés quanto aos pleitos de restituição de valores
desembolsados com a aquisição de imóvel.
Tratando-se de relação tipicamente consumerista, com
consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o, caput,
do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, a hipótese dos autos comporta aplicação da regra
de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da
cadeia de consumo estampada no Artigo 7o, parágrafo único, e
Artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7°, parágrafo único, CDC: Tendo mais de
um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 25, § 1°, CDC: Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.
Neste sentido já fixou o entendimento esta Colenda 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
6
Câmara de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
Ação
de
rescisão
contratual
cumulada com de repetição de indébito. (...)
Alegação de ilegitimidade passiva da ré que
não deve ser acolhida. Discussão acerca da
responsabilidade sobre seu pagamento.
Responsabilidade solidária da cadeia de
fornecedores
que
enseja
a
responsabilidade da ré, inclusive, pela
restituição
dos
valores
indevidos.
Comissão de corretagem. Ciência dos
compradores sobre sua responsabilidade
pelo pagamento. Existência de previsão
expressa em documento. Serviço concluído. Devolução aos adquirentes
indevida. Sentença nessa parte reformada.
Devolução
da
taxa
de
assessoria-
imobiliária, todavia, que é devida. Recurso
da ré parcialmente provido. (Apelação no.
1041043-03.2014.8.26.0100
Relator(a):
Ana
Lucia
Romanhole
Martucci; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/02/2016; Data de registro: 18/02/2016)
grifo nosso.
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ilegitimidade de
parte passiva. Inocorrência. Reconhecida a
responsabilidade da ré por todos os
pagamentos efetuados pelos adquirentes. É
solidária
a
responsabilidade
dos
fornecedores integrantes da cadeia de
consumo. Inteligência dos artigos 7o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
7
único, 25, § 1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor. Não configurada a
litigância de má-fé da agravante, que
apenas exerceu o seu direito de defesa, não
se enquadrando em uma das condutas
previstas no artigo 17, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo
de
instrumento
no.
2017747-07.2015.8.26.0000,
Relator(a):
Paulo Alcides; Comarca: São Caetano do
Sul; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
24/11/2015; Data
Quanto ao mérito, o valor desembolsado a título de ITBI pelos
promitentes compradores não comporta restituição.
Dispõe expressamente a cláusula 18a do instrumento firmado
entre as partes que “ficarão por conta dos compradores: as
despesas decorrentes deste instrumento (...) e ainda outras
decorrentes ou complementares, dentre as quais, o imposto de
transmissão de bens imóveis inter-vivos” (fls. 39).
Tal previsão, na verdade, encontra-se em estrita consonância
com o Código Civil, que assim reza: Art. 490. Salvo cláusula em
contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do
comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
8
Inclusive, conforme previsto no Art. 42, do CTN1, é a lei municipal
quem tem a competência legislativa tributária para definir o
contribuinte do imposto, por se tratar de tributo de competência
municipal (Art. 156, II, CF). Neste condado, a lei complementar do
município de São José do Rio Preto prevê que o sujeito passivo da
obrigação tributária, no que tange ao ITBI, é justamente o
adquirente do bem, in verbis:
“Art. 5o: São contribuintes do imposto:
I - os adquirentes dos bens ou direitos
transmitidos;
II - os cedentes, nas cessões de direitos
decorrentes de compromissos de compra e
venda;
III - os transmitentes, nas transmissões
exclusivamente de direitos à aquisição de bens
imóveis, quando o adquirente tiver como
atividade preponderante a compra e venda
desses bens ou direitos, a sua locação ou
arrendamento mercantil.
IV - os superficiários e os cedentes, nas
instituições e nas cessões do direito de
superfície;
V - os credores fiduciários nos casos de
alienação fiduciária.”
1 Art. 42, CTN. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
9
(Lei Complementar no 323, de 27 de outubro
de 2010. Dispõe sobre o ITBI - imposto sobre
transmissão "inter-vivos" de bens imóveis e de
direitos
reais
sobre
eles,
alteração
da
legislação relativa ao ISSQN e hipóteses de
reparcelamento
de
débitos
de
qualquer
natureza no município de São José do Rio
Preto.)
Soma-se a isso o fato de que a Lei Complementar Municipal
n.o 290, de 29 de julho de 2009, a qual criou no município o
"Programa Especial Minha Casa, Minha Vida", de apoio à habitação
popular, vinculado ao programa do governo federal, estabelece
condições para que o adquirente obtenha isenção do ITBI,
conforme se depreende de seu artigo 4o, §1o, inciso I:
“Art. 4o Em conformidade com o previsto no
inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei Federal
no 11.977, de 07 de julho de 2009, que
dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha
Vida,
os
empreendimentos
analisados, aprovados e considerados pela
CEHab como enquadrados no "Programa
Especial Minha Casa, Minha Vida" de apoio
à
habitação
popular,
e
destinados
à
produção de unidades habitacionais de
interesse social pelo Programa Minha Casa,
Minha Vida - PMCMV do Governo Federal,
através
da
Caixa
Econômica
Federal,
receberão os seguintes incentivos:
§ 1o Isenção tributária relativa à incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
10
dos seguintes tributos:
I - Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis por Ato Oneroso "inter vivos" (ITBI)
incidente
sobre
a
transmissão
por
aquisição da Caixa Econômica Federal
através do FAR - Fundo de Arrendamento
Residencial - para integrar o Programa e
sobre a primeira transmissão dos imóveis
residenciais
construídos
através
do
Programa aos adquirentes beneficiários;
(Redação dada pela Lei Complementar
no 383/2013)”
Ou seja, para que os autores obtivessem a referida isenção
tributária, era necessário que adquirissem o imóvel através do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), da Caixa Econômica
Federal. Ocorre que o imóvel em comento foi adquirido por meio de
recurso FGTS pessoa física (vide contrato de fls. 44/59).
Logo, não havendo subsunção do caso concreto à hipótese
de isenção tributária, a autoridade administrativa promoveu ao
lançamento do tributo, efetivamente devido. Não há, pois, que se
cogitar em condenar às rés na restituição do ITBI pago na
transação objeto dos autos.
Em adição, anoto que também não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
11
extemporaneidade da cobrança, que ocorreu antes do registro.
Consabido, o registro somente se aperfeiçoa pela serventia do
respectivo Cartório de Registro de Imóveis após a devida
comprovação de pagamento do ITBI.
O imóvel foi adquirido em 31.10.2011 (fls. 41), o
financiamento bancário foi efetivado em 29.06.2012 (fls. 59),
enquanto o pagamento do tributo foi realizado em 30.07.2012 (fls.
60).
De igual modo já vem decidindo os demais órgãos
fracionários deste E. Tribunal, em casos crivados pela analogia,
provenientes da mesma comarca de São José do Rio Preto:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. Compromisso de
venda e compra de imóvel. Sentença de
improcedência, sob fundamento de que há
disposição
contratual
que
autoriza
o
repasse das despesas de ITBI para o
compromissário comprador, e que inexiste
comprovante do pagamento do valor que se
pretende ver ressarcido. Apela o autor
sustentando ter ocorrido a cobrança a
destempo, porque ainda não se realizou o
fato
gerador.
Descabimento.
Contrato
estabelece que as despesas do tributo são
de responsabilidade do compromissário
comprador, autorizando à vendedora a
antecipação dos valores, para posterior
reembolso. Cálculo do tributo é feito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
12
Fazenda Pública que o lança, e se houve
cobrança a destempo, seu lançamento
correu por conta da própria entidade
tributante.
Ausente
irregularidade
na
cobrança. A ré agiu dentro dos limites do
contrato, inexistindo abusividade a ensejar
a restituição dos valores despendidos.
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
1030012-71.2018.8.26.0576; Relator (a): James Siano;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
COMPROMISSO DE VENDA DE COMPRA
Promitente
comprador
que
pleiteia
a
restituição de valores pagos a título de ITBI
- Improcedência - Validade da cláusula
contratual que permite ao promissário
vendedor requerer o reembolso relativo às
despesas de registro e impostos adiantadas
por ele com o objetivo de providenciar a
transferência do imóvel ao promitente
comprador- Informação prévia nos termos
do contrato- Ausência de abusividade-
Obrigação
originária
do
comprador-
Inteligência do art. 490 do CC/02 -Isenção
não concedida pela municipalidade- Não
preenchimento
das
regras
relativas
à
referida isenção - Sentença mantida -
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
1026086-82.2018.8.26.0576; Relator (a): Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
13
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA
E
VENDA

ITBI

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA
VIDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DA
AUTORA REJEIÇÃO - Imposto pago pela
vendedora e cobrado da adquirente

Alegação de abusividade e de hipótese de
isenção
prevista
em
lei
municipal

Pretensão
de
ressarcimento
-
Inadmissibilidade
Responsabilidade do
comprador pelo pagamento do ITBI que não
é ilegal, além de prevista em contrato Não
demonstrada a ocorrência de cobrança
indevida
pela
construtora
-
Eventual
isenção
deve
preencher
os
requisitos
previstos na legislação local, cabendo à
autoridade administrativa sua análise

Enquadramento na hipótese de isenção não
comprovada

Sentença
mantida
-
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (TJSP; Apelação
1010994-64.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Alexandre
Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/01/2019; Data de Registro: 21/01/2019)
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. ITBI. Sentença
de
improcedência.
Apelo
do
autor.
Legalidade da previsão contratual que
atribui responsabilidade pelo pagamento de
ITBI à compradora (art. 490 do CC).
Pagamento de ITBI pela vendedora é fato
incontroverso. Transmissão da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
14
ao autor na ocasião do financiamento com
garantia por alienação fiduciária. Fato
gerador do ITBI consumado. Ausência de
comprovação de que a adquirente fazia jus
à isenção do ITBI, tanto que o tributo foi
cobrado pela Municipalidade. Vendedora
que agiu em exercício regular de direito ao
repassar à adquirente os valores pagos a
título de ITBI. Precedentes. Improcedência
confirmada. Condenação da autora por
litigância de má-fé mantida, diante da
propositura
de
diversas
ações
para
formulação de pedidos relativos a um
mesmo
contrato,
visando
à
aplicação
artificial do art. 85, §8o, do CPC. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1029993-65.2018.8.26.0576; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
Assim, não verificada irregularidade quanto à cobrança de
ITBI. Tampouco merece prosperar alegação genérica de ilegalidade
da cobrança de juros compensatórios durante a obra, antes da
entrega das chaves do imóvel.
Inclusive a este respeito, recentemente a Colenda Turma
Especial do Direito Privado 1 julgou o INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR) sob no
0023203-35.2016.8.26.0000, admitido sob Tema 4 por este E.
Tribunal, em processo de relatoria do Desembargador FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
15
EDUARDO LOUREIRO, onde restou sedimentado o que a ilicitude
do repasse dos “juros de obra” apenas se caracteriza após o prazo
ajustado no contrato para entrega das chaves:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
TEMAS
RELACIONADOS
AOS
REQUISITOS
E
EFEITOS DO ATRASO DE ENTREGA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
CONSTRUÇÃO. TEMAS APROVADOS PELA
TURMA JULGADORA
(...)
Tema 06 - "É ilícito o repasse dos "juros de
obra", ou "juros de evolução da obra", ou
"taxa de evolução da obra", ou outros
encargos
equivalentes
após
o
prazo
ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído
período de tolerância". (...)
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0023203-35.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 1;
Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
De igual modo, tem decidido reiteradamente esta Corte:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. (...)
JUROS DA OBRA. Trata-se de encargo
ligado
ao
financiamento
e
tempo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
16
evolução da obra, cujo repasse se mostra
legítimo e objeto de expressa previsão
contratual, fruto da sistemática de liberação
dos recursos segundo o cronograma de
avanço da obra. Não há abuso em sua
cobrança
na
fase
de
construção.
Precedentes. Abusividade que apenas se dá
quanto o atraso na entrega da unidade
resulta em cobrança adicional e onera o
consumidor, que deve ser ressarcido da
despesa que foi causada pela mora da
construtora. IRDR e Precedentes TJSP.
Repasse que se dá pelo pagamento pela
construtora, por sua condição de fiadora no
financiamento, com posterior cobrança do
mutuário. Pagamentos realizados que estão
relacionados no extrato da CEF e foram
objeto de subsequente cobrança pela MRV,
pertinente a período de evolução da obra.
Ausência de ilegalidade a justificar o
ressarcimento.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1025416-15.2016.8.26.0576;
Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES
COBRADOS
A
TÍTULO
DE
JUROS BANCÁRIOS DA FASE DE OBRAS
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DA RÉ
ACOLHIMENTO - Inexiste ilegalidade na
cobrança de juros inerentes à fase de
obras, quando imputados ao consumidor
no
período da construção de imóvel
adquirido na planta e financiado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
17
modalidade crédito associativo
Encargo
previsto no contrato de financiamento
bancário firmado pelas partes junto ao
Banco Construtora que atua como fiadora
do contrato de financiamento imobiliário,
tendo quitado tal encargo para depois
repassar ao consumidor
Ilegalidade que
se verifica somente na cobrança por
período posterior à fase de construção ou
em razão do atraso Precedente vinculante
do STJ Tema 996 - Inexistência de atraso
na entrega da obra Restituição indevida
DERAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível
1050463-20.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Alexandre
Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
Postas tais premissas, por meu voto, reconheço a
legitimidade das apelantes, todavia, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, uma vez que improcedentes os pedidos
formulados pelos autores, ora apelantes.
Nos termos do Artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro os
honorários fixados em primeiro grau, em face dos autores, para o
importe de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), observada a
suspensão da exigibilidade, por conta da gratuidade de justiça a
que fazem jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034964-80.2016.8.26.0506 -Voto no 03022C
18
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator